Tribunal: TJDFT
Processo: 0753927-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753927-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA AGRAVADO: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAO FORTES ENGENHARIA S A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar – Arresto – Deferimento parcial. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: "Inicialmente, comprovada a alienação do bem e diante do requerimento de ID 249258701, desconstituo a penhora determinada no ID 169325251. Em prosseguimento, determino a realização de pesquisa de ativos via SISBAJUD, no valor de R$ 73.661,34, ressalvando-se, desde logo, que na hipótese de êxito da diligência, este Juízo realizará a devida comunicação ao Juízo da Recuperação Judicial, conforme decisão da Superior Instância juntada de ID 238070111. Intimem-se." A parte agravante pugna pela "concessão da tutela antecipada recursal, inaudita altera pars, para determinar o arresto imediato do valor de R$ 73.661,34 nas contas das Agravadas ou a intimação para depósito judicial do produto da venda do imóvel descrito na matrícula 334.907." Trata-se de execução de honorários advocatícios extraconcursais contra empresas em processo de recuperação judicial. O recorrente alega fraude à execução, porquanto no dia em que supostamente se realizaria a anotação de penhora, as empresas teriam transferido o imóvel para terceiro. Como se vislumbra dos autos originários, a penhora teria sido deferida desde o ano de 2023, todavia, sem a anotação na matrícula do imóvel. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, para caracterização de fraude à execução é necessário o registro da penhora ou comprovação de má-fé do adquirente, situações não caracterizadas no presente momento processual: "PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC.1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume;a má-fé se prova.1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo.2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada.2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes." (REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014.) Além disso, apesar de a parte defender que a medida de arresto foi indeferida, o juízo de origem prosseguiu na pesquisa imediata de valores no sistema SISBAJUD, a qual restou parcialmente frutífera, com desbloqueio de valores considerados irrisórios. Em se tratando de empresas em recuperação judicial, com plano recuperacional vigendo, é certo que a medida de intimação para depósito de quantia em dinheiro é extremamente ineficaz, porquanto, em tese, os créditos obtidos privilegiam o quadro geral de credores. Todavia, entendo ser o caso de deferimento de nova busca de valores no sistema SISBAJUD, especialmente considerando a defesa da própria contraparte, a qual informou que continua realizando transações comerciais regulares para gerar liquidez e manter as atividades empresariais, somente autorizando o desbloqueio quando for quantia irrisória (menos que 1% do valor da execução). Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, para determinar nova pesquisa via SISBAJUD, de ativos financeiros, somente autorizando o desbloqueio quando for quantia irrisória (menos que 1% do valor da execução). Eventual arresto de valores deverá ser imediatamente comunicado ao Juízo Recuperacional. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao juízo de origem para promover o cumprimento da tutela deferida, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator